Tribunal: TJDFT
Processo: 0705781-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ALEGADO RISCO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de acusado pela suposta prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2o, III, do CP). Os impetrantes alegam inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e buscam a concessão de salvo-conduto, sustentando que o paciente se coloca à disposição da justiça e não apresenta conduta desabonadora. A liminar foi indeferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção do paciente a justificar a concessão de habeas corpus preventivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O habeas corpus preventivo exige a demonstração de constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção, não se prestando a impedir uma prisão meramente hipotética, sem base fática concreta.
O simples receio de futura decretação de prisão preventiva não justifica a expedição de salvo-conduto, especialmente quando inexistente decisão judicial ou representação formal nesse sentido.
No caso, a prisão preventiva foi expressamente indeferida pelo juízo competente por ausência de contemporaneidade, inexistindo qualquer ato concreto de ameaça ao direito de ir e vir do paciente.
O recebimento da denúncia e o regular processamento da ação penal não configuram constrangimento ilegal passível de ser sanado por habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
O habeas corpus preventivo somente se justifica diante de ameaça concreta e iminente ao direito de locomoção, não sendo cabível para afastar risco meramente hipotético de decretação de prisão preventiva.
O mero recebimento da denúncia não caracteriza coação ilegal a ser sanada pela via do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 157, § 2o, II, § 2o-A, I; 311, § 2o, III. Código de Processo Penal, art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n. 181.800/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe 11/11/2024.
STJ, AgInt no RHC n. 195.713/GO, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe 15/5/2024.